Tribunal: TJES
Processo: 5002931-91.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002931-91.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G. F. C.
AGRAVADO: 4º Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002931-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL FONTOURA COELHO

AGRAVADO: TAM LINHAS AÉREAS S.A (LATAM Airlines

Group)

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GABRIEL FONTOURA COELHO, representado por sua genitora TANEA FONTOURA DE SOUZA COELHO, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id 799226, que indeferiu a gratuidade de justiça por si postulada na demanda de origem e determinou o recolhimento das custas processuais.

Por meio de suas razões recursais, aduz o Agravante fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação do Agravado.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Novembro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002931-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL FONTOURA COELHO

AGRAVADA: TAM LINHAS AÉREAS S.A (LATAM Airlines Group)

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por GABRIEL FONTOURA COELHO, representado por sua genitora TANEA FONTOURA DE SOUZA COELHO, em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id 799226, que indeferiu a gratuidade de justiça por si postulada na demanda de origem e determinou o recolhimento das custas processuais.

Por meio de suas razões recursais, aduz o Agravante fazer
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

In casu
, do exame dos documentos carreados ao presente instrumento recursal, não se extrai a conclusão de que o Agravante não possui condições de suportar os custos referentes ao ajuizamento da ação judicial de origem.

Isso porque, embora afirme fazer
jus
à gratuidade de justiça, o Agravante não trouxe aos autos qualquer documento lídimo que pudesse infirmar a conclusão alcançada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo

no sentido de que as circunstâncias subjacentes ao caso concreto indicam possuir (o Agravante) condições de arcar com as custas processuais.

Ademais, o Agravante sequer apresentou declaração de imposto de renda ou qualquer outro documento apto a corroborar a carência financeira alegada de ambos seus genitores, cingindo-se a colacionar, no id 799225, valores recebidos pela genitora a título de pró-labore, que sequer condizem com padrão de vida compatível com os comprovantes de despesas (conta de energia elétrica e mensalidade escolar) também por si colacionados, razão pela qual tenho por irretocável a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Nesta senda, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, decorrentes do julgamento da ação cautelar n.º 024.059.011.379 e dos agravos de instrumento n.º 035.059.004.271 e 024.059.005.223, de que foram Relatores, respectivamente, os Exmºs. Srs. Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, Desembargador Rômulo Taddei e Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“(...)

a) Restou configurado o acerto da r. decisão recorrida que observou na afirmativa do agravante que ele dispunha de condição financeira privilegiada. b) É certo que a lei de assistência judiciária gratuita, ao permitir o deferimento do benefício de assistência judiciária gratuita, utiliza uma técnica de presunção relativa dos fatos afirmados pelo requerente; contudo, se a presunção é relativa (iuris tantum) ela admite prova em contrário. c) Pela simples leitura da peça inicial foi possível ao magistrado verificar a condição financeira privilegiada do agravante, motivo pelo qual ele não pode ser amparado pelo benefício da lei 1.060/50.

(...)”

.........................................................................................

“(...)

2) A afirmação da parte não vincula necessariamente o magistrado quanto à concessão do benefício da justiça gratuita, como deixa antever a recorrida, podendo o julgador, se não a entender convincente, indeferir o pedido, de forma motivada, consoante interpretação a contrario sensu do art. 5º, da Lei 1.060/50.

(...)”

.........................................................................................

“(...)

3. Indefere-se a concessão do benefício quando há elementos suficientes para afastar a presunção de pobreza escorada em simples afirmação na inicial.

(...)”

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002931-91.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: GABRIEL FONTOURA COELHO

AGRAVADA: TAM LINHAS AÉREAS S.A (LATAM Airlines
Group)

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que
esta
não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2
. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleitead
a

a gratuidade de justiça
) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte

requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante GABRIEL FONTOURA COELHO e Agravada TAM LINHAS AÉREAS S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.